Tribunal: TCU
Processo: 013.756/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto, em processo de Tomada de Contas Especial, pelo Sr. Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 5.046/2017-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas daquele responsável, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 5046/2017-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria do eminente Ministro Marcos Bemquerer Costa, decidiu julgar irregulares as contas daquele responsável, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. reduzir para R$ 164.878,75 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) o valor do débito imputado neste TC Processo 013.756/2016-8 ao Sr. Antônio Almeida Neto, os quais deverão ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, calculados a partir de 31/12/2012 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão, para que o responsável em epígrafe, em consonância com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional; 9.1.2. tornar insubsistente a multa prevista no subitem 9.2 do Acórdão 5046/2017-TCU-Segunda Câmara , aplicada ao Sr. Antônio Almeida Neto com fundamento no art. 57 da Lei Orgânica do TCU; 9.2. manter em seus exatos termos os demais subitens da deliberação recorrida; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, Sr. Antônio Almeida Neto, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, fazendo remissão, no caso desse último destinatário, ao Ofício 1314/2017-TCU/SECEX-CE, de 9/6/2017 (peça 27).